Tribunal: TJDFT
Processo: 0717502-54.2019.8.07.0007
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0717502-54.2019.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MS PROJETOS E ARQUIVOS ELETRONICOS LTDA APELADO: LORENTINO MARTINS DE SOUSA DECISÃO NÃO CONHECIMENTO DO APELO DESERTO A autora/apelante requereu a assistência judiciária gratuita, motivo pelo qual o preparo não foi comprovado. O pedido foi indeferido, por não haver sido comprovada a sua hipossuficiência, na forma exigida pelo enunciado no 481 da Súmula do STJ. Intimada para recolher o preparo, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso, a apelante não se manifestou (ID no 28340479). Ante o exposto, com fulcro no art. 932, III e parágrafo único do CPC/2015, não conheço do recurso. Certificado o trânsito em julgado, baixem-se. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator